Tribunal: STF
Processo: HC 169384
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que não reconheceu ilegalidade ou teratologia em decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por manter a execução provisória da pena imposta ao réu, ora agravante, sobretudo porquanto em consonância com o posicionamento até então adotado por esta Suprema Corte quanto à matéria.
    O que decidido, pela maioria desta Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, todavia, conduziria a solução diversa, especialmente porque, tendo vingado a posição do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, prevalente a determinação ali constante de “suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    No entanto, por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi possível observar que, em conformidade ao referido decisum, já expedido, pelo Juízo de origem, o pertinente alvará de soltura em prol do réu. Tal providência inequivocamente esvazia o objeto do presente writ.
    Nessa quadra, não mais subsistente a ordem prisional, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo prejudicada este agravo regimental, pela perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente